Tribunal: TCU
Processo: 023.862/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8464/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.862/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriel Siqueira Bento (XXX.266.794-XX); Amanda de Medeiros Lima (XXX.762.684-XX); Eldher Bezerra de Sa (XXX.705.914-XX); Fernanda Cavalcanti Ferreira (XXX.550.784-XX); Jorge Tadeu Nogueira Nunes (XXX.585.363-XX); Laudir de Castro Ferreira Neto (XXX.792.174-XX); Mirrael Sousa Mesquita (XXX.537.453-XX); Raimunda Aurilia Ferreira de Sousa (XXX.325.123-XX); Thiago Bernardino de Sousa Castro (XXX.503.564-XX); Virginio Abrahao Barreto Neto (XXX.948.985-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.